Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 268/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (DNIT/PE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 35 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.